Tribunal: TCU
Processo: 028.319/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de despesas realizadas por meio do termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Creomar de Mesquita Costa e José Maurício Carneiro Fernandes, ex-prefeito e atual prefeito, respectivamente, do Município de São Benedito do Rio Preto/MA, em razão de omissão no dever de prestar contas de despesas realizadas por meio do Termo de Compromisso PAC II 02706/2012, firmado entre o FNDE e aquela municipalidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis José Creomar de Mesquita Costa e José Maurício Carneiro Fernandes; 9.2. julgar irregulares as contas de José Creomar de Mesquita Costa e José Maurício Carneiro Fernandes; 9.3. condená-los ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora da data do débito até a data do pagamento, abatendo-se valores acaso já ressarcidos: 9.3.1. José Creomar de Mesquita Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/6/2012 564.282,38 9.3.2. José Maurício Carneiro Fernandes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/3/2014 286.142,69 1/7/2014 434.589,44 19/1/2015 143.071,35 9.4. aplicar-lhes as seguintes multas individuais, a serem recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: 9.4.1. José Creomar de Mesquita Costa: R$ 80.000,00; 9.4.2. José Maurício Carneiro Fernandes: R$ 100.000,00. 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. enviar cópia desta decisão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Maranhão, para as providências cabíveis.